Tribunal: TJMT
Processo: 1029504-25.2023.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029504-25.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar, Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[NOVA/SB COMUNICACAO LTDA. - CNPJ: 57.118.929/0001-37 (APELANTE), EDVALDO COSTA BARRETO JUNIOR - CPF: 008.594.775-09 (ADVOGADO), PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO DA CONCORRÊNCIA N° 001/2023/SECOM-MT (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO GABRIEL CASTRO DE OLIVEIRA - CPF: 008.858.691-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1029504-25.2023.8.11.0041

APELANTE: NOVA/SB COMUNICACAO LTDA.

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. LICITAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DESCLASSIFICAÇÃO DE LICITANTE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INOBSERVÂNCIA DE EXIGÊNCIA EDITALÍCIA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial de mandado de segurança, nos termos do artigo 485, IV, do CPC, ao considerar inadequada a via eleita para discutir ato administrativo que desclassificou a apelante do certame licitatório. O motivo da desclassificação decorreu do uso de tabela de preços com vigência expirada, em descumprimento ao item 7.29.1, alínea “a”, do edital.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a desclassificação da apelante, com fundamento na utilização de tabela de preços vencida e na ultrapassagem do limite orçamentário, violou os princípios da isonomia, proporcionalidade e impessoalidade; e (ii) analisar se o mandado de segurança era via processual adequada, considerando a necessidade de dilação probatória.

III. Razões de decidir

3. O edital de licitação possui força vinculante, sendo obrigatório o cumprimento rigoroso de suas regras pelos participantes, sob pena de desclassificação, conforme o princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

4. A tabela de preços utilizada pela apelante possuía vigência expirada antes da data de publicação do aviso de licitação, descumprindo exigência expressa do item 7.29.1, alínea “a”, do edital.

5. A alegação de diferença orçamentária ínfima (R$ 311,00) não afasta o descumprimento formal das exigências editalícias, uma vez que o princípio da proporcionalidade não pode prevalecer sobre a observância das regras do certame, necessárias para garantir a isonomia entre os concorrentes.

6. No presente caso, não há elementos que evidenciem que a desclassificação da apelante decorreu de violação aos princípios da isonomia, da impessoalidade ou da proporcionalidade. Ao contrário, foi a própria apelante que, ao desatender ao disposto no edital, deu causa à sua exclusão do certame.

7. Não houve comprovação de direito líquido e certo, pois a análise das alegações da apelante demandaria dilação probatória, o que é incompatível com a natureza célere e documental do mandado de segurança.

8. O ato administrativo impugnado encontra-se fundamentado, gozando de presunção de legitimidade, não havendo evidência de violação aos princípios da isonomia, proporcionalidade e impessoalidade.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A observância às exigências editalícias constitui pressuposto essencial para a validade da participação em certames licitatórios."

"2. O mandado de segurança não é cabível para discutir questões que demandem dilação probatória."

"3. Clara inadequação da via eleita
,
pois objetiva discutir não ilegalidade ou contradição no edital, mas sim discutir o mérito de decisão que não admitiu seu recurso, sem que tenha comprovado de plano qualquer violação aos princípios que norteiam a concorrência pública."

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1029504-25.2023.8.11.0041

APELANTE: NOVA/SB COMUNICACAO LTDA.

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Nova/SB Comunicação LTDA contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado pela ora apelante contra ato ilegal atribuído ao Presidente da Comissão Especial de Licitação da SECOM, indeferiu a petição inicial, nos termos do artigo 485, IV, do CPC, modalidade interesse-adequação.

No recurso de apelação interposto pela Nova/SB Comunicação S.A., a apelante se insurge contra a sentença que indeferiu a inicial do Mandado de Segurança impetrado para anular o ato administrativo da Comissão Especial de Licitação da Secretaria de Comunicação do Estado de Mato Grosso (SECOM-MT), que culminou na sua desclassificação do certame licitatório n. 001/2023.

A Nova/SB argumenta que a desclassificação decorreu de uma interpretação equivocada do edital, sob a alegação de que a tabela de preços utilizada em sua proposta estaria desatualizada.

A apelante sustenta que a tabela utilizada era a única disponível à época e que foi publicada pela própria SECOM-MT, o que lhe conferia validade e presunção de vigência, conforme os princípios da boa-fé objetiva e da segurança jurídica.

Acrescenta que, a suposta tabela exigida pela Comissão foi divulgada somente após o início do certame, inviabilizando seu uso no momento da elaboração da proposta.

Além disso, a apelante destaca que a decisão de desclassificação foi pautada em um suposto excesso orçamentário de R$ 311,00, valor ínfimo equivalente a 0,015% do limite fixado pelo edital, que era de R$ 2.000.000,00.

A Nova/SB argumenta que tal excesso, se existente, não seria suficiente para justificar sua desclassificação, considerando os princípios da razoabilidade e da instrumentalidade das formas. A apelante aponta ainda que a desclassificação contraria o objetivo do procedimento licitatório, que é selecionar as propostas mais vantajosas à Administração Pública.

A apelante também refuta a alegação de ausência de prova pré-constituída, enfatizando que a documentação anexada ao
mandamus
comprova de forma suficiente os fatos e direitos que fundamentam seu pedido.

Aponta, nesse sentido, que, a liminar anteriormente deferida pela primeira instância reconheceu a plausibilidade do direito invocado com base nos mesmos documentos apresentados. Por isso, defende que a via eleita é adequada e que não há necessidade de dilação probatória.

Ao final, a Nova/SB pleiteia a reforma integral da sentença para reconhecer a existência dos pressupostos processuais necessários ao processamento e julgamento do mandado de segurança, bem como a adequação da via eleita e seu cabimento; e, reconhecida a viabilidade da ação mandamental, seja a sentença reformada para conceder a segurança pretendida, determinando-se a anulação do ato administrativo que desclassificou a impetrante do procedimento licitatório.

Apesar de intimado, o apelado não apresentou contrarrazões (id. 243950230).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso de apelação (id. 251186222).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Parte superior do formulário

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1029504-25.2023.8.11.0041

APELANTE: NOVA/SB COMUNICACAO LTDA.

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por Nova/SB Comunicação LTDA contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado pela ora apelante contra ato ilegal atribuído ao Presidente da Comissão Especial de Licitação da SECOM, indeferiu a petição inicial, nos termos do artigo 485, IV, do CPC, modalidade interesse-adequação.

Como se vê, busca o apelante a reforma da sentença que considerou inadequada a via eleita pelo impetrante para buscar amparo a sua pretensão e, como consequência, indeferiu a petição inicial.

Eis o teor da sentença recorrida:

[...]. No caso, estas foram no sentido de apontar que a desclassificação se fundou no fato da impetrante
“não cumprir com o item 7.29.1, alínea a do EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2023/SECOM”.

O Ministério Público em sua manifestação ressaltou que
(...) em se tratando de licitação, há sempre que se entender que o edital faz lei entre as partes envolvidas no certame, em decorrência do
princípio da vinculação ao instrumento convocatório
, enleando não apenas os administrados que a ele aderem como, também, a Administração Pública.(...)”

Sobre a vinculação ao instrumento convocatório, vejamos a jurisprudência:

[...].

Na esteira do parecer ministerial, é certo que na esfera mandamental, só cabe ao Poder Judiciário analisar o mérito das decisões administrativas, como se quer nos autos, se flagrante e manifesta a ilegalidade, o que não se verifica nos autos. De fato, se não se configurada tal situação, estaríamos de frente a uma intervenção desarrazoada, contraria a preservação da isonomia entre os concorrentes.

Tanto que após o deferimento da liminar, duas das empresas concorrentes peticionaram pugnando sua habilitação nos autos, eis que a intervenção judicial em questão estaria supostamente repercutindo não só na esfera jurídica da impetrante, mas também na das peticionantes e demais participantes da licitação.

A manifestação do Ministério Público é clara em relação ao ponto nevrálgico, que é a possibilidade ou não do Judiciário intervir quando não há ilegalidade patente, de modo a violar os princípios que regem as licitações. O seu douto representante afirma:

“(...) Vê-se que, conforme as informações prestadas pela autoridade coatora, o motivo que gerou a desclassificação da empresa licitante, fora a não observação dos itens do edital, conforme item 7.29.1, alínea “a”, ocasionando um excedente da proposta em relação ao limite máximo do valor do edital, de modo que, isso por si, só, com a devida vênia, não parece o suficiente para se imputar ofensa ao princípio da isonomia e/ou impessoalidade, ou até mesmo proporcionalidade, visto que fora a própria impetrante que não observou os quesitos editalícios.

Aliás, reitera-se que,
se atendidas às regras editalícias e observadas as normas de regência, não cabe avaliação pelo Judiciário dos critérios de avaliação adotados pela comissão julgadora, cujos atos gozam do atributo da presunção de legitimidade.
(...)”,
grifei e negritei

Ora, no caso dos autos temos que a desclassificação teria ocorrido em decorrência de não cumprimento, à risca, de todas as exigências do edital de licitação. E não há nos autos demonstração, de plano, de que as normas invocadas para a desclassificação da impetrante estejam violando os princípios que regem as licitações, dentre eles o da isonomia e/ou impessoalidade e da proporcionalidade.

Sem que se tenha a demonstração de plano nesse sentido, não há que se falar em mandado de segurança, e eventual discussão sobre a escolha do administrador quanto a forma de classificação, sem que se tenha tais ilegalidades aparentes, escapa ao âmbito da presente ação mandamental.

Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. INABILITAÇÃO EM LICITAÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INSURGÊNCIA DA IMPETRANTE. QUESTIONAMENTO DA RAZOABILIDADE DE PREVISÃO EDITALÍCIA. DISCUSSÃO SOBRE CRITÉRIOS TÉCNICOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. DESPROVIMENTO. 1. A impetração de mandado de segurança pressupõe a demonstração, de plano, da ilegalidade do ato combatido e, como adverte a doutrina, quando o direito afirmado no mandado de segurança exige prova diversa da documental, o juiz fica impedido de apreciar o mérito.
2. No caso, a impetrante questiona previsão editalícia, amparando-se em parecer técnico unilateral e já refutado na esfera administrativa, sem demonstrar, de plano, a alegada ilegalidade do ato combatido.
3. Pretensão que demanda dilação probatória porquanto, para a análise do acerto ou desacerto da exigência incluída no edital, conforme decidido na origem, "é preciso que se compreenda com maior profundidade quais os pontos negativos/positivos do datacenter na modalidade colocation, o risco eventualmente presente quanto ao manuseio de dados públicos/privados, já que, neste formato, ao que parece, o ambiente não possui apenas equipamentos da licitante, mas também de terceiros". 4. Direito líquido e certo não demonstrado de plano. Insurgência não acolhida. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Apelação n. 5032959-25.2022.8.24.0033, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Vera Lúcia Ferreira Copetti, Quarta Câmara de Direito Público, j. 19-10-2023).
Grifei e negritei

Como ressaltando pelo Ministério Público, o pedido da impetrante “
atenta contra os ditames do edital, o que, por certo, transcende a atuação do Estado-Juiz, vez que não cabe ao Judiciário apreciar as exigências do edital, e sim, ofensas a esses preceitos
”(destaquei)

E segue juntando julgado que merece ser repetido, eis que elucida de forma clara essa questão, ao qual adiciono outro do E. TJMT:

MANDADO DE SEGURANÇA - LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA PÚBLICA - DESCLASSIFICAÇÃO –INOBSERVÂNCIA AO EDITAL - PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO - SEGURANÇA DENEGADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. “O princípio da vinculação ao edital restringe o próprio ato administrativo às regras editalícias, impondo a inabilitação da empresa que descumpriu as exigências estabelecidas no ato convocatório”
(STJ, 2.ª Turma, REsp. n.º 595.079/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. em 22.09.2009).
2. Ausente direito liquido e certo a ser amparado na via mandamental.
3. Ordem denegada. Agravo Interno prejudicado.
(N.U 1022818-48.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/04/2022, Publicado no DJE 07/04/2022)
grifei e negritei

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LICITAÇÃO – CONCORRÊNCIA - INABILITAÇÃO DE EMPRESA – LIMINAR INDEFERIDA – NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL – PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL - FUMUS BONI IURIS NÃO CARACTERIZADO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
1. Para a concessão da medida liminar em sede de mandado de segurança imprescindível se faz a presença dos requisitos relativos ao fumus boni iuris e ao periculum in mora. 2.Verificada que a exigência contida no procedimento licitatório encontra espeque legal na lei regulamentadora (Lei n. 8.666/1993), resta patente a sua legalidade, o que afasta a possibilidade de intervenção judicial, sob pena de ingerência indevida no mérito administrativo. 3. Em decorrência do princípio da vinculação ao instrumento convocatório, as previsões editalícias constituem lei tanto para os licitantes quanto para a Administração Pública.
4. Ausentes os requisitos para a concessão da liminar, a manutenção do seu indeferimento é medida impositiva. (N.U 1004820-04.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/05/2020, Publicado no DJE 19/06/2020)

No caso em questão, não há dúvida da inadequação da via eleita pela impetrante, pois resta claro que objetiva discutir não ilegalidade ou contradição no edital, mas sim discutir o mérito de decisão que não admitiu seu recurso, sem que tenha comprovado de plano qualquer violação aos princípios que norteiam a concorrência pública.

Como ressaltado nos autos, inclusive pelas demais empresas que buscaram sua integração ao polo passivo, no dia
06/04/2023
, na Edição n.º 28.473 do Diário Oficial, foi publicada na página 43 o Aviso da Licitação.

A desclassificação da impetrante foi fundamentada na utilização de tabela vencida e por conseguinte violação ao disposto no item 7.29,1, alínea “a” do edital em questão. O pedido da autora da presente ação mandamental vai muito além do permitido neste procedimento especial, pois coloca inclusive enfrentamento a questionamento de que sua proposta ultrapassaria os limites do orçamento estimado para contratação.

Tanto é que as manifestações das empresas DMD e Casa D Ideias juntadas nos autos são nesse sentido, de que a própria impetrante teria confessado a utilização de tabela vencida, ou seja, violação ao item do edital acima referido.

A impetrante, por sua vez ao apresentar “réplica” as petições de tais empresas, cita por exemplo que
“Ainda que se entenda que houve utilização de tabela incorreta, há de se ponderar que o excesso aventado é inconcebível, e o é por simples fato: fora retirada da rede de transmissões da Rádio Conti a cidade de Villa Rica, de forma que - caso utilizada fosse a tabela que pretende a Comissão – inexistente seria qualquer excesso na proposta da Impetrante, ao contrário, seria observado DESCONTO em relação à proposta orçamentária original, que passaria de R$ 1.999.965,54 para R$ 1.997.712,68.
(ID
127838499
, pag 10).

E acrescenta
“Mesmo que se conclua pela existência do excesso de R$ 311,00 em relação ao Orçamento da Proposta Técnica da Nova/SB, é de se apontar que a desclassificação da Nova de licitação em que representa uma das 5 propostas mais vantajosas para administração (vez se tratar de licitação para a contratação de 5 agências de publicidade) tão somente por ter supostamente ultrapassado em ínfimos e irrisórios 0,015% o valor limite do orçamento consubstancia clara violação ao
princípio da instrumentalidade das formas, formalismo moderado e da seleção da proposta mais vantajosa
à Administração Pública (...)”
(grifei e negritei)

Em outra “réplica”, esta às informações prestadas pela autoridade coatora, afirma inclusive que:

“Ainda, como se observa do trecho pela Procuradoria do Estado retirado da exordial desta ação mandamental, tem-se que – diferentemente da pretensão replicada – não se trata de confissão,
mas questionamento no sentido de se averiguar, em forma de silogismo
a facilitar a compreensão do douto juízo, se houve ou não utilização de planilha incorreta,
obtendo-se ao fim a resposta negativa e a confirmação de que NÃO HOUVE uso de incorreta planilha”
(ID
129085238
, pag 03) grifei e negritei

Não estamos aqui a falar da verificação de plano da violação ou não de direito líquido e certo, mas como a própria impetrante coloca, é necessária uma análise mais aprofundada, inclusive de verificação de cálculos e até mesmo de verificação se houve ou não utilização da tabela correta, de forma a confrontar o que consta do processo de licitação.
Não se trata de prova pré-constituida, mas verdadeira dilação probatória que não é própria da presente ação mandamental.

Portanto, não fazendo prova do alegado em ação mandamental, a Impetrante não atende à condição indispensável da prova pré-constituída. Assim, não há como se prosseguir com a Ação Mandamental, por lhe faltar um dos requisitos essenciais ao processamento, como asseverado pelo Ministério Público.

Sobre o tema colaciono trecho de julgado do E TJMT, em que a Exma. Des. Relatora ao verificar situação semelhante, aplicou o efeito translativo para extinguir a ação mandamental, sem resolução do mérito. Vejamos:

“ (...) Nesse ponto, consigno que não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito dos atos administrativos. A autoridade administrativa possui liberdade de decisão dos seus atos, dentro dos limites permitidos em lei, o que conhecemos como discricionariedade. (...) É sabido, portanto, que, não fazendo prova do alegado em ação mandamental, o Impetrante não atende à condição indispensável da prova pré-constituída. Assim, não há como se prosseguir com a Ação Mandamental, por lhe faltar um dos requisitos essenciais ao processamento, o que enseja a aplicação do efeito translativo, para, também, nesta decisão, extinguir o processo de origem, sem a resolução do mérito. TJ-MT - AI: 10129671920198110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 07/10/2019, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/10/2019

Ainda, sobre o tema:

“APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA - LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL - INABILITAÇÃO COM BASE EM PARECER TÉCNICO DE SERVIDORES - SUPOSTA ILEGALIDADE NO ATO DE INABILITAÇÃO - ALEGAÇÃO DE PLENA CAPACIDADE TÉCNICA E DO ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS EDITALÍCIAS - QUESTÃO TÉCNICA COMPLEXA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - IMPRESCINDIBILIDADE DA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL E CHAMAMENTO DA EMPRESA VENCEDORA – IMPOSSIBILIDADE, NO RITO SUMÁRIO DO WRIT.

1. A prova pré-constituída é imperativa para a interposição de Mandado de Segurança, cujo intuito é salvaguardar direito líquido e certo lesado ou em ameaça por ilegalidade ou excesso de autoridade pública. Isso decorre da natureza especial desse mandamento, que requer verificação imediata, sem necessidade de maiores investigações sobre a mencionada ilegalidade ou abuso de poder.

2. Não demonstrado, de plano, na espécie, o direito líquido e certo, faz-se necessária a ampla dilação probatória, com realização de perícia técnica, submetida à observância do contraditório, inclusive, com o chamamento da empresa vencedora, o que é incabível na via estreita do Mandado de Segurança.

3. Ademais, a evidente necessidade de agregação de conhecimentos técnicos que ultrapassem o comum ou ordinário, enfatiza a necessidade de contraditório e dilação probatória, tudo a tornar a via mandamental inadequada ao tratamento processual da insurgência posta em juízo.

4. Recurso de Apelação desprovido. (N.U 1001290-94.2021.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/09/2023, Publicado no DJE 28/09/2023).

Denota-se que a inadequação da via eleita não se dá em razão de haver homologação e adjudicação da concorrência pública e, eventual perda do objeto do mandado de segurança, mas sim por falta de prova pré-existente e necessidade de dilação probatória dos fatos alegados.

Nesse sentido, inclusive o entendimento da jurisprudência pátria:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. SUPOSTA INOBSERVÂNCIA DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. É certo que o edital é "a lei interna da concorrência e da tomada de preços", conforme afirma Hely Lopes Meirelles, citado por José dos Santos Carvalho Filho. "O edital traduz uma verdadeira lei porque subordina administradores e administrados às regras que estabelece. Para a Administração, desse modo, o edital é ato vinculado e não pode ser desrespeitado por seus agentes" (CARVALHO FILHO, José dos Santos. "Manual de Direito Administrativo", 14ª ed., Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005, p. 226). 2. No entanto, no caso concreto, há meras alegações acerca da inobservância das regras contidas no edital por parte da empresa que venceu o certame. 3. Tratando-se de mandado de segurança, cuja finalidade é a proteção de direito líquido e certo, não se admite dilação probatória, porquanto não comporta a fase instrutória, sendo necessária a juntada de prova pré-constituída apta a demonstrar, de plano, o direito alegado. 4. Recurso ordinário desprovido. (RMS 22.647/SC, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/04/2007, DJ 03/05/2007, p. 217).”

De outro lado não há que se falar em perda do objeto por adjudicação, haja vista a vigência contratual, mas sim em verdadeira inadequação da via eleita, conforme julgado que colaciono:

MANDADO DE SEGURANÇA – LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL – PRELIMINARES – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – REJEITADA – CARÊNCIA DA AÇÃO EM RAZÃO DA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – ACOLHIDA – AÇÃO MANDAMENTAL JULGADA EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 1 – “Não há perda do interesse de agir se, embora o certame tenha sido homologado e o respectivo contrato administrativo celebrado, verifica-se vícios no procedimento licitatório. Entendimento do Superior Tribunal de Justiça [...] a superveniente adjudicação não importa na perda de objeto do mandado de segurança, pois se o certame está eivado de nulidades, estas também contaminam a adjudicação e posterior celebração do contrato [...] (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1223353 / AM, relator Min. Benedito Gonçalves, DJe 18/03/2013).” (AI 84691/2013, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTACÂMARA CÍVEL, Julgado em 27/01/2015, Publicado no DJE 06/02/2015 - destaquei) 2 – O mandado de segurança é meio inadequado para discutir deficiência de comprovação de capacidade técnica aferida em licitação sem prova inequívoca do cumprimento das exigências do edital. (TJ-MT - MS: 01077855820118110000 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 07/06/2018, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 15/06/2018)

Assim, tal pleito se mostra juridicamente impossível na via escolhida e ante a necessidade de dilação probatória, entendo que, a via eleita não se mostra como a mais adequada, e por esta razão, o indeferimento da inicial é medida que se impõe.

ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, nos termos do artigo 485, IV do CPC, modalidade interesse-adequação (art. 330, III, CPC; art. 10, Lei n. 12.016/2009). [...]. [Destacado no original].

Contra a mencionada sentença, a ora apelante ingressou com a petição de concessão de efeito suspensivo n. 1004853-18.2024.8.11.0000, distribuída sob a minha relatoria, na qual foi indeferido o pedido de liminar. Interposto o recurso de agravo interno, este foi desprovido, à unanimidade, por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, nos seguintes termos:

[...]. Conforme consignado no relatório, trata-se de Agravo Interno interposto por Nova SB Comunicação LTDA contra decisão proferida por esta Relatora, que indeferiu o pedido de efeito ativo ao recurso de apelação, por ela interposto, nos autos do Mandado de Segurança nº. 1029504-25.2023.8.11.0041.

A decisão recorrida foi assim redigida:

[...].

Pois bem.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Analisando, detidamente, os elementos probatórios constantes dos autos, entendo que,
a priori
, não restou demonstrada a probabilidade do direito em favor da autora, visto que, de acordo com a decisão administrativa a empresa foi desclassificada do procedimento licitatório por não cumprir com o item 7.29.1, “a”, do Edital nº. 001/2023/SECOM, que determinava que os preços das inserções em veículos de divulgação deverão ser os de tabela cheia, vigentes na data de publicação do último Aviso de Licitação.

Eis o teor da decisão administrativa:

[...]. n) Da alegação de que a Nova/SB teria utilizado tabela de valores desatualizada

Alegou a Recorrente DMD Comunicação que a agência Nova/SB teria utilizado tabela da Rádio Conti com vigência de 01/04/2022 a 31/03/2023, ou seja, fora do prazo que determina o edital.

O edital de licitações determina que “os preços de inserções em veículos de divulgação deverão ser os de tabela cheia, vigentes na data de publicação do último Aviso de Licitação”, conforme item 7.29.1, alínea “a”. Ademais, cumpre esclarecer que o Aviso concernente à presente licitação foi publicado na edição nº 28.473, página 43, de 06/04/2023, do Diário Oficial do Estado de Mato Grosso. Desta feita, qualquer tabela com validade/vigência que finde em data anterior, fere a determinação trazida no edital.

Em sua peça de contrarrazões, a Nova/SB informou que teria usado o “Mídia Kit 2023” disponível na agência, assumiu que a tabela com vigência a partir de 01/04/2023 somente foi obtida junto ao veículo após o conhecimento do recurso interposto pela DMD Comunicação, e que a emissora de Vila Rica, que constava na tabela vencida, não mais se encontra na nova tabela.

Analisando a tabela referente à Rádio Conti que foi anexada pela Recorrida, constata-se claramente, no topo direito do citado documento, a informação de que se trata de uma tabela de preços de 2022, com vigência entre 01 de abril de 2022 e 31 de março de 2023.

Não pode a Recorrida Nova/SB terceirizar a culpa por ter trazido aos autos valores que não são mais praticados no início de uma licitação, seja afirmando que o veículo somente passou a tabela correta em momento posterior, seja pela alegação de que os valores apresentados se encontravam no
drive
da Secom/MT.

E mais, além de ter anexado tabela com valores vencidos, desrespeitando o que preceitua o item 7.29.1, alínea “a” do edital, verificou-se que a Recorrida ultrapassou o montante do orçamento definido no Briefing na importância de R$ 311,00 (trezentos e onze reais), o que agrava mais ainda a sua situação.

A Recorrida trouxe, em sua peça de contrarrazões, o pedido para que seja aceita a nova tabela, a qual não possui em sua listagem a Rádio Conti de Vila Rica, que acrescentou o montante de R$ 345,56 (trezentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos) ao seu orçamento e, com isto, não extrapolar o valor máximo determinado de 02 (dois) milhões de reais, o que, evidentemente, não pode ser admitido, de forma alguma.

Desta maneira, em face da apresentação de tabela com valores não mais vigentes à época da publicação do Aviso de Licitação, e consequente desrespeito à lei e ultrapassagem do montante determinado no Anexo III do edital para a realização da campanha, ACOLHO a pretensão da Recorrente DMD Comunicação para determinar a DESCLASSIFICAÇÃO da Nova S/B do presente certame, com fulcro no item 7.29.1, alínea “a”, do edital de licitação e no artigo 59, inciso III, da Lei Federal nº. 14.133/2021. [...]. [Destacado no original].

Apesar da impetrante justificar a regularidade da tabela com base na obtenção em
google drive
pertencente à SECOM-MT, entendo, em princípio, que tal entendimento não deve prosperar, na medida que o edital é claro quanto ao prazo de vigência, de modo que tal argumento não encontra qualquer respaldo legal, bem como que o próprio documento apresentado pelo impetrante consta o seu prazo de validade, o que afasta o seu direito líquido e certo.

Ademais, conforme muito bem pontuado pelo Ministério Público de Primeiro Grau,
Vê-se que, conforme as informações prestadas pela autoridade coatora, o motivo que gerou a desclassificação da empresa licitante, fora a não observação dos itens do edital, conforme item 7.29.1, alínea “a”, ocasionando um excedente da proposta em relação ao limite máximo do valor do edital, de modo que, isso por si, só, com a devida vênia, não parece o suficiente para se imputar ofensa ao princípio da isonomia e/ou impessoalidade, ou até mesmo proporcionalidade, visto que fora a própria impetrante que não observou os quesitos editalícios.

No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO. ARGUMENTOS QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS. Não tendo as razões de agravo infirmado os fundamentos decisórios merece mantida, na íntegra, a decisão agravada, sintetizada na ementa a seguir transcrita: "ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. CRITÉRIOS DE OPORTUNIDADE E CONVENIÊNCIA. REVISÃO PELO JUDICIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À MORALIDADE ADMINISTRATIVA. EDITAL E PONTUAÇÃO. LEGALIDADE. RAZOABILIDADE. Descabe ao Judiciário, em linha de princípio, revisar a definição de condutas administrativas na esfera dos atos discricionários e os juízos de oportunidade e conveniente neles inseridos.
Por certo, o judicial review impõe-se diante do abuso de poder ou desvio de finalidade, quando agredida a moralidade administrativa, o que não se constata na hipótese dos autos,
perfeitamente aceitável definir-se a empresa pública pela realização de novo certame.
Nenhuma ilegalidade, ou irrazoabilidade, há nas disposições editalícias que consideram a experiência profissional, a qualificação técnica da equipe de profissionais e, por derradeiro, a própria qualificação técnica do escritório em si, distribuindo equilibradamente os pontos, e sem excessos que pudessem traduzir direcionamento licitatório."
(Agravo, Nº 70051785806, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Armínio José Abreu Lima da Rosa, Julgado em: 14-11-2012). [Destaquei].

Desse modo, descumprida a regra contida no edital e não tendo esta ofendido aos princípios da impessoalidade e/ou isonomia, não cabe ao Poder Judiciário analisar os critérios de avaliação adotados pela comissão julgadora.

Com essas considerações, ante a inexistência do
fumus boni iuris
,
indefiro
o pedido de liminar.

[...].

Em que pese às alegações da Agravante, entendo que o Recurso não comporta provimento, porque o requisito necessário à concessão do efeito ativo ao Apelo – demonstração da probabilidade de provimento do recurso – de fato, não foi preenchido.

Isso porque, conforme assinalado na decisão recorrida, aparentemente, a empresa recorrente/impetrante, não cumpriu o item 7.29.1, alínea “a” do edital que regula o certame licitatório, visto que apresentou tabela com valores não mais vigentes à época da publicação do Aviso de Licitação, o que, por si só afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da isonomia, impessoalidade e proporcionalidade.

Ademais, conforme constou na decisão administrativa
a tabela referente à Rádio Conti que foi anexada pela Recorrida, constata-se claramente, no topo direito do citado documento, a informação de que se trata de uma tabela de preços de 2022, com vigência entre 01 de abril de 2022 e 31 de março de 2023,
sendo, portanto,

em princípio, descabida a terceirização da culpa pelo descumprimento do edital.

Com efeito, a argumentação esposada pela Recorrente não se revela suficiente para alteração do
decisum
, visto que não houve demonstração de ilicitude na decisão que desclassificou a empresa agravante/impetrante do certame.

Por tais considerações, o não provimento do Recurso é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao Recurso de Agravo Interno, mantendo inalterada a decisão recorrida.

[...].

Dito isto, cumpre destacar que o edital de licitação constitui a lei do certame, vinculando tanto a Administração quanto os licitantes.

Assim, as regras nele estabelecidas devem ser observadas rigorosamente por todos os participantes, sob pena de desclassificação em caso de inobservância. No caso dos autos, o item 7.29.1, alínea “a”, do edital estabelecia que as tabelas de preços para veiculação em veículos de comunicação deveriam ser as vigentes na data de publicação do aviso de licitação.

A documentação apresentada pela apelante evidencia que a tabela utilizada se referia a valores com vigência de 1º-4-2022 a 31-3-2023, enquanto a publicação do aviso de licitação ocorreu em 6-4-2023. Assim, verifica-se que a proposta da apelante foi elaborada com base em uma tabela cuja validade já havia expirado na data estabelecida pelo edital.

O fato de a Secretaria de Comunicação do Estado de Mato Grosso ter disponibilizado a referida tabela anteriormente não exime a apelante da obrigação de atender às exigências editalícias, especialmente quando tais disposições eram claras quanto à vigência necessária das tabelas utilizadas.

Quanto ao argumento de que a diferença orçamentária detectada — supostamente limitada a R$ 311,00 — seria ínfima e desproporcional para justificar a desclassificação, deve-se ponderar que o objetivo do procedimento licitatório não se restringe à análise de proporcionalidade do impacto financeiro das propostas, mas sim à estrita observância das regras estabelecidas no edital. A aplicação do princípio da proporcionalidade em procedimentos licitatórios exige, necessariamente, a prévia verificação do cumprimento formal das condições editalícias, sob pena de comprometer a isonomia entre os concorrentes.

No presente caso, não há elementos que evidenciem que a desclassificação da apelante decorreu de violação aos princípios da isonomia, da impessoalidade ou da proporcionalidade. Ao contrário, foi a própria apelante que, ao desatender ao disposto no edital, deu causa à sua exclusão do certame. A observância das regras editalícias pelos participantes é pressuposto essencial para garantir a igualdade de condições entre os concorrentes, sendo legítima a atuação da Administração Pública ao aplicar as sanções previstas em caso de descumprimento.

Ademais, as alegações de que a tabela correta teria sido disponibilizada pela Administração Pública apenas em data posterior ao início do certame carecem de suporte probatório suficiente para infirmar a presunção de legitimidade do ato administrativo impugnado. Não se vislumbra, nos autos, prova cabal de que a desclassificação foi arbitrária ou desarrazoada, tampouco de que a conduta da Administração tenha violado os princípios constitucionais apontados pela apelante.

No mesmo sentido, é o parecer do Ministério Público lançado no id. 243950210:

[...]. Vê-se que, conforme as informações prestadas pela autoridade coatora, o motivo que gerou a desclassificação da empresa licitante, fora a não observação dos itens do edital, conforme item 7.29.1, alínea “a”, ocasionando um excedente da proposta em relação ao limite máximo do valor do edital, de modo que, isso por si, só, com a devida vênia, não parece o suficiente para se imputar ofensa ao princípio da isonomia e/ou impessoalidade, ou até mesmo proporcionalidade, visto que fora a própria impetrante que não observou os quesitos editalícios.

Aliás, reitera-se que, se atendidas às regras editalícias e observadas as normas de regência, não cabe avaliação pelo Judiciário dos critérios de avaliação adotados pela comissão julgadora, cujos atos gozam do atributo da presunção de legitimidade.

[...].

Sendo assim, na hipótese em exame, o bojo do pedido da impetrante atenta contra os ditames do edital, o que, por certo, transcende a atuação do Estado-Juiz, vez que não cabe ao Judiciário apreciar as exigências do edital, e sim, ofensas a esses preceitos.

[...].

Impõe então, por consequência, o reconhecimento da inadequação da via eleita, dada a ausência de direito líquido e certo a ser amparado, o que conduz inevitavelmente ao indeferimento da petição inicial, na forma do artigo 10 da Lei n. 12.016/2009, com a consequente extinção do feito nos termos do artigo 485, inciso IV do Código de Processo Civil, por carência de ação mandamental.

[...].

Deste modo, diante da fundamentação exposta, o Ministério Público propugna pela extinção do feito, sem resolução do mérito, em face da observada inadequação da via eleita. [...].

Diante do exposto, conclui-se que o ato administrativo questionado se encontra devidamente fundamentado e em conformidade com o edital e a legislação aplicável, não se verificando qualquer ilegalidade ou afronta aos princípios da proporcionalidade, isonomia e impessoalidade.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025